Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740969-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED RECORRIDO: DANIEL PAULINO DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária extinta. O agravante alega que a extinção da sociedade implica em desvio de finalidade e que foi realizada para não pagar os credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é determinar se é possível desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária extinta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A personalidade jurídica da sociedade empresária é extinta com o término do processo de liquidação e o cancelamento de sua inscrição no registro competente, conforme disposto nos arts. 45 e 51 do Código Civil. 4. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica a sociedades empresárias extintas, devendo o redirecionamento da execução ocorrer por meio de habilitação dos sucessores ou procedimento análogo. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 45, 50, 51; CPC, art. 110; Lei Complementar n. 123/2006, art. 3o; Lei n. 11.598/2007, art. 7o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 2/4/2019; TJDFT, Acórdão 1944586, 0717106-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11/11/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 50 do Código Civil e enunciado 435 da Súmula do STJ, pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Bsb Comércio de Personalizados Ltda., tendo em vista o encerramento irregular das atividades da devedora no curso da ação; b) artigo 110 do Código de Processo Civil, sustentando que, extinta a empresa, não subsiste a personalidade jurídica, equiparando-se à morte da pessoa natural, o que assegura o prosseguimento do feito executivo sem a necessidade de instauração do referido incidente de desconsideração; c) artigos 1.023, 1.024 e 1.080, todos do Código Civil, argumentando que, no caso da dissolução irregular da empresa, sem bens suficientes em nome da sociedade, cabe a afetação do patrimônio dos sócios, também independentemente da instauração do incidente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do CC. Isso porque, rever os fundamentos do acórdão impugnado quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A desconsideração da personalidade jurídica pode ser fundamentada em indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. O reexame de fatos e provas não é admitido em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.648.073/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado malferimento ao enunciado 435 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à mencionada afronta aos artigos 110 do CPC e 1.023, 1.024 e 1.080, todos do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025